Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-64.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000515-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DHIEGO SANTANA CESAR - CPF: 002.562.971-93 (AGRAVANTE), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.846/2023. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. FALTA GRAVE NO PERÍODO DE DOZE MESES ANTERIOR. PENA UNIFICADA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por
Dhiego
Santana Cesar contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023, em razão do cometimento de falta grave no período estabelecido pelo Decreto, bem como pelo fato de a pena unificada do agravante ultrapassar os limites previstos para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023, especialmente:

(I) ausência de falta grave nos últimos doze meses;

(II) observância dos limites máximos de pena unificada estabelecidos no referido Decreto para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto é ato privativo do Presidente da República, regulado por decreto, cabendo ao Poder Judiciário observar estritamente seus limites, sem possibilidade de ampliação ou redução das hipóteses de concessão.

Nos termos do art. 6º do Decreto nº 11.846/2023, a concessão do indulto está condicionada à inexistência de aplicação de sanção por falta disciplinar grave nos últimos doze meses, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

No presente caso, foi reconhecido o cometimento de falta grave pelo agravante em 15/02/2023, dentro do período de doze meses anterior à data limite para a concessão do benefício.

Ademais, o art. 2º, inciso II, do Decreto nº 11.846/2023 estabelece que a pena unificada não pode ultrapassar doze anos para que o indulto seja concedido, o que não se verifica,
pois,
a pena total do agravante excede esse limite.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo corrobora a inaplicabilidade do indulto a sentenciados cuja pena unificada ultrapassa o teto legal previsto no Decreto nº 11.846/2023.

Diante disso, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de indulto, ante a ausência dos requisitos legais exigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em execução penal improvido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino.

Tese de julgamento:

O indulto natalino deve ser concedido estritamente nos termos e limites estabelecidos pelo Decreto presidencial, sendo vedada sua ampliação ou redução pelo Poder Judiciário.

A concessão do indulto está condicionada à inexistência de falta grave reconhecida nos últimos doze meses, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

A pena unificada do condenado não pode ultrapassar os limites estabelecidos no Decreto para a concessão do benefício.

Dispositivos legais relevantes citados:
Decreto nº 11.846/2023,
arts
. 2º, inciso II, e 6º; Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 50.

Ju
risprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça de São Paulo, Agravo de Execução Penal nº 0001108-49.2024.8.26.0996, Relator Paulo Rossi, 12ª Câmara de Direito Criminal, julgamento em 22/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
DHIEGO SANTANA CESAR

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, nos autos do Processo Executivo de Pena
n.

0017255-71.2016.8.08.0014
, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023
, pelo cometimento de falta grave no período indicado pelo Decreto.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que preenche os requisitos para a concessão do indulto, com base no Decreto nº 11.846/2023.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exsurge das anotações constantes no Sistema Ele
tr
ônico
de Execução Unificado – SEEU que o agravante
DHIEGO SANTANA CESAR
ostenta cinco guias de execução penal, cuja pena total soma 19 (dezenove) anos e
0
7 (sete) meses de reclusão, pela prática dos delitos de furto qualificado, corrupção de menores e receptação.

De início, cumpre registrar que o indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante decreto, cabendo ao Poder Judiciário observar estritamente os limites nele estabelecidos, sendo vedado ampliar ou reduzir as hipóteses de concessão do benefício.

Contudo, verifica-se que, conforme o disposto no art. 6º do Decreto nº 11.846/2023, a declaração do indulto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210/1984 – Lei de Execução Penal, nos últimos doze meses.

No caso concreto, observa-se, como bem salientado pelo magistrado de origem, que houve, no curso da execução penal, o reconhecimento do cometimento de falta grave em 15/02/2023, ou seja, dentro do prazo de 12 (doze) meses anterior ao lapso estabelecido, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão objurgada.

Outrossim, o art. 2º do Decreto nº 11.846/2023 disciplina as hipóteses objetivas para a concessão do indulto natalino, incluindo limitações quanto ao
quantum
da pena unificada até 25/12/2023.

Embora a pena unificada do agravante, até essa data, fosse de 15 anos e 10 meses, tal circunstância ultrapassa os limites máximos previstos no inciso II do referido artigo 2º, que estabelece como limite pena não superior a oito anos, ou a doze anos em determinadas condições, respectivamente. Vejamos:

“Art. 2
º Concede
-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

(...)

II - Condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

Nesse sentido, colaciono jurisprudência aplicável ao caso:

“(...) INADMISSIBILIDADE – Consoante o artigo 2º, inciso II, combinado com o artigo 9º, caput, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, o somatório das penas objeto de unificação até 25 de dezembro de 2023 não pode ultrapassar o limite estabelecido de 12 anos – Sentenciado cujas penas somadas e unificadas superam o teto de 12 anos previsto no Decreto nº 11.846/2023 – Requisitos não preenchidos – Decisão mantida. Agravo improvido. (TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 0001108-49.2024.8.26 .0996 Presidente Prudente, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 22/05/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/05/2024)”

Dessa forma, revela-se inviável a concessão do indulto natalino pleiteado, uma vez que o agravante não atende aos requisitos estabelecidos no Decreto nº 11.846/2023.

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao presente agravo de execução interposto por
DHIEGO SANTANA CESAR
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025